Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704284-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ANTÔNIO FERNANDES PARREIRA, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via sistemas Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 43408327): Indefiro o pedido de realização de pesquisa CCS-BACEN, pois tal sistema não tem o alcance que pretende o credor haja vista que só promove a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores e as instituições nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos – ou seja, fornece as mesmas informações já abrangidas pela pesquisa SISBAJUD. Também indefiro a pesquisa via sistema da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI vez que existência de imóveis em nome do executado pode e deve ser pesquisada pelo credor por meio dos cartórios de registros imobiliários. Ademais, as informações da referida declaração já são fornecidas pelos cartórios à Receita Federal. Nesse sentido, colaciono julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CCS-BACEN E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência. 2. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. 3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. 4. No caso concreto, considerando que o sistema Infojud foi acessado há mais de um ano, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1645395, 07255424120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 140321042. Em suas razões recursais (ID 43408325), o agravante alega que o recorrido tem procrastinado há anos a satisfação do seu crédito, sendo razoável o deferimento de consulta aos sistemas pretendidos, com amparo no Tema 1.137 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que se encontra afetado, e o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Pontua que a pesquisa junto ao CCS-BACEN permite a localização de eventual existência de bens, direitos e valores do devedor, enquanto a realizada mediante o sistema INFOJUD fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a qual colhe informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, e se mostra eficaz para localizar patrimônio. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito, acrescendo que o Poder Judiciário tem admitido a reiteração de diligências dessa natureza, ante a dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores. Quanto ao perigo da demora, pondera que a falta de prosseguimento do feito acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o seu arquivamento, além de tais pedidos vindicados só serem possíveis mediante intervenção judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não sejam os autos remetidos ao arquivo provisório. No mérito, que sejam deferidas as pesquisas pretendidas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença da origem teve início em 29/06/2022, tendo como objeto a r. sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido autoral e ensejou o título executivo no valor de R$ 37.455,62 (trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Ressalte-se que, segundo o exequente, o valor atualizado é de R$ 95.319,11 (noventa e cinco mil e trezentos e dezenove reais e onze centavos – ID 131682718 do processo referência). Ao longo da tramitação, foram deferidas inúmeras medidas a fim de localizar bens penhoráveis do devedor, tais como consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDF, Infojud e Bacenjud, em dezembro de 2022, todas infrutíferas, como se vê do ID 139552980 (processo referência), salvo em relação ao Renajud, de modo que o ilustre Magistrado Singular determinou que, “no caso de indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes”. Após menos de três meses, o credor requereu a renovação das pesquisas aos referidos sistemas, tendo o Juízo a quo indeferido o pleito e determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 146288543 do processo referência), o que suscitou o pedido do recorrente para a realização de consulta via sistema da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen, as quais foram indeferidas através da decisão combatida neste agravo de instrumento. De acordo com as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o sistema CCS-Bacen consiste em um sistema de consulta cadastral, sem alcançar dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Portanto, o referido sistema não se destina, precipuamente, à pesquisa de bens penhoráveis da parte executada, pois para tal finalidade o Juízo dispõe de outros sistemas conveniados, a exemplo do Sisbajud, Renajud e Infojud. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral a subsidiar futura constrição, eis que alarga a margem de pesquisa de ativos, ainda que não possua caráter constritivo. A propósito, trago aresto elucidativo do Tribunal da Cidadania: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021.) As particularidades do caso em exame, contudo, não apontam para a utilidade do deferimento de tal medida para a satisfação do crédito do exequente, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, notadamente porque as informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas Sisbajud e Infojud não trazem sequer indício de que a aludida medida terá utilidade, pois não foram encontrados saldos nas contas do devedor e não constam declarações entregues à Receita Federal nos últimos três exercícios. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. CONSULTA VIA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI E CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL CCS - BACEN. NÃO CABIMENTO. 1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 2. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, não se mostra útil a execução, pois dado sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Além disso, caso o credor tivesse alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, poderia ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. 3. Inexistindo utilidade concreta para a execução, a quebra do sigilo de dados via DOI, resultaria numa providência desproporcional que desrespeitaria o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652127, 07197890620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, "o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos". 2. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud, consiste em medida atípica a ser concedida de forma excepcional e subsidiária e quando demonstrada a sua utilidade para o fim pretendido de satisfação do débito exequendo. Na espécie, entretanto, além das diligências envidadas por meio do sistema Infojud terem se mostrado inócuas, não consta nos autos que o exequente exauriu as providências à sua disposição para localização de bens imóveis do executado, mediante, por exemplo, requerimento no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários. Colha-se ementa deste egrégio TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1417379, 07129275320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da medida liminar, pois o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, êxito para demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar o seu deferimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador